Tribunal: TJSP
Processo: 2200130-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Decisão que deferiu a realização de perícia médica pelo IMESC e a inversão do ônus da prova em favor da autora. INCONFORMISMO da Seguradora ré deduzido no Recurso. EXAME: Causa que não versa relação de consumo, não comportando a inversão do ônus da prova. Aplicação dos artigos 95 e 373, ambos do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Decisão que deferiu a realização de perícia médica pelo IMESC e a inversão do ônus da prova em favor da autora. INCONFORMISMO da Seguradora ré deduzido no Recurso. EXAME: Causa que não versa relação de consumo, não comportando a inversão do ônus da prova. Aplicação dos artigos 95 e 373, ambos do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*